Tribunal: TJDFT
Processo: 0749925-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. MITIGAÇÃO. PREVJUD. INADEQUAÇÃO DO SISTEMA PARA PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão prolatada em sede de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face do ora Embargado.
2. O Embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido análise adequada da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, nem da necessidade de diligência instrutória para obtenção de dados remuneratórios do executado, mediante consulta ao sistema PREVJUD.
3. Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das alegadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais e da necessidade de diligência instrutória para apuração da capacidade contributiva do executado, bem como da possibilidade de utilização do sistema PREVJUD para pesquisa de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, admitindo-se efeito modificativo apenas de forma excepcional.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à impenhorabilidade de verbas salariais e também analisou de forma fundamentada a impossibilidade de utilização do sistema PREVJUD para a finalidade pretendida, por se tratar de ferramenta destinada exclusivamente a ações previdenciárias e assistenciais, nos termos das Resoluções no 584/2024 e no 595/2024, bem como da Portaria no 393/2024, todas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
7. Inexiste contradição no fato de o acórdão reconhecer, em tese, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade e, ao mesmo tempo, indeferir diligência instrutória incompatível com a finalidade e os limites normativos do sistema PREVJUD.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada.
9. Verifica-se que a pretensão do Embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão e obter reexame da matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
10. A ausência de vícios no acórdão afasta, inclusive, a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 1.022; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 19/4/2023, DJe 24/5/2023; STJ, EDcl nos EREsp no 1.518.169/DF, Corte Especial, DJe 24/5/2019.